Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706297-83.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DOS SANTOS, MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO XAVIER AGRAVADO: MARIA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que a carta precatória de ID: Num. 46328438 foi devolvida sem cumprimento, uma vez que a Oficiala de Justiça não encontrou a Requerida no endereço informado nos autos. Para realizar o confronto papiloscópico entre a nova planilha datiloscópica e as impressões digitais constantes nos documentos impugnados devem ser colhidas novamente as impressões digitais da Requerida pela Delegacia de Augustinópolis, tendo em vista que as suas impressões digitais anteriores foram consideradas ilegíveis pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal. Posto isto, intime-se o advogado Jose Ribamar Mendonça Rabelo, OAB/MA 9.700, para indicar o endereço da parte Ré, no prazo de 05 dias, visando o cumprimento da carta precatória. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador